Tribunal: TJES
Processo: 5029716-81.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029716-81.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO SAUDE ITAU

APELADO: JOSE IZIDORO COSER

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONSTATADA. NATUREZA JURÍDICA DA OPERADORA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DE FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que proveu recurso de apelação para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a operadora de plano de saúde carece de obrigação de custear medicamento de uso domiciliar e sem registro na ANVISA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no julgado quanto à natureza jurídica da operadora como entidade de autogestão e a consequente inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, à luz da Súmula nº 608 do c. Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constata-se a existência de omissão quanto à análise da natureza jurídica da embargante como entidade de autogestão.

Afasta-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, conforme estabelece a Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça.

Subsiste a sujeição da operadora aos deveres anexos à boa-fé objetiva, à função social do contrato e ao princípio da força obrigatória (pacta sunt servanda), previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil.

A integração do julgado carece de efeitos infringentes, pois o fundamento central do provimento da apelação reside na exclusão legal prevista no inciso V e no inciso VI do art. 10 da Lei nº 9.656/1998.

O dever de cobertura permanece afastado em razão da natureza domiciliar do fármaco e da ausência de registro na ANVISA, independentemente do regime jurídico aplicado à relação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

Afasta-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde operados por entidades de autogestão, incidindo as normas do Código Civil.

O regime de autogestão não exime a operadora da observância dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A ausência de registro na ANVISA e a natureza domiciliar do medicamento constituem causas de exclusão de cobertura previstas na Lei nº 9.656/1998, aplicáveis independentemente do regime jurídico da operadora.

Dispositivos relevantes citados
: inciso V e inciso VI do art. 10 da Lei nº 9.656/1998; arts. 421 e 422 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; STJ, AgInt no REsp nº 1.747.519/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 11.05.2020; STJ, REsp nº 2.197.542/DF, rel. Min. Humberto Martins, j. 20.10.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 835.892/MA, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 27.08.2019; STJ, REsp nº 209.048/RJ, rel. Min. Franciulli Netto, j. 19.12.2003; STJ, AgInt no AREsp nº 2.699.827/MG, rel. Min. Humberto Martins, j. 05.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5029716-81.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ

EMBARGADO: JOSÉ IZIDORO COSER

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de embargos de declaração oposto pela FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ em face do v. acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível (Id. 16174627), que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante para reformar a sentença de primeiro grau e julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a operadora não possui obrigação de custear medicamento de uso domiciliar e sem registro na ANVISA, nos termos da Lei n.º 9.656/98.

Em suas razões (Id. 17412228), a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, asseverando que (i) o v. acórdão estabeleceu como premissa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, olvidando-se de considerar que a Fundação Saúde Itaú é uma entidade de autogestão; (ii) por força da Súmula n.º 608 do Superior Tribunal de Justiça, a legislação consumerista seria inaplicável ao caso vertente; (iii) o saneamento do vício se impõe para fins de prequestionamento e adequação da fundamentação ao regime jurídico de natureza civil. Ao final, pugna pelo provimento dos aclaratórios.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se em verificar a ocorrência de omissão quanto à natureza jurídica da operadora (entidade de autogestão) e à consequente (in)aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, à luz da Súmula n.º 608 do c. STJ.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, permitindo o exato conhecimento do teor do julgado. Impende destacar, de início, que o reconhecimento da omissão na análise da natureza da embargante (entidade de autogestão) de fato subsiste, porém, não possui o condão de atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios, visto que tal integração não altera o resultado da demanda.

Nessa senda, assiste razão à embargante quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o entendimento consolidado na Súmula n.º 608 do Superior Tribunal de Justiça, "
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,
salvo os administrados por entidades de autogestão
".

Cumpre registrar, contudo, que o afastamento da legislação consumerista não exime a operadora de autogestão de cumprir os deveres anexos à boa-fé objetiva, à função social do contrato e ao princípio da força obrigatória (
pacta sunt servanda
), todos regidos pelo Código Civil (arts. 421 e 422). Isso se faz relevante pois a natureza civil da relação contratual deduzida não autoriza, por óbvio, condutas abusivas que frustrem o objeto principal da avença, qual seja, a proteção à vida e à saúde do beneficiário.

Nesse sentido,
“
O fato de não ser aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde sob a modalidade de autogestão não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo necessária a observância das regras do CC/2002 em matéria contratual, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes (AgInt no REsp n. 1.747.519/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 18/5/2020).
” (STJ; REsp n. 2.197.542/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)

Consequentemente,
"
é abusiva a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde, mesmo quando constituída sob a modalidade de autogestão, de algum tipo de procedimento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato.
" (STJ; AgInt no AREsp n. 835.892/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 30/8/2019).

Desta forma,
embora se reconheça a aplicação das normas civis em detrimento das consumeristas, o resultado da lide permanece inalterado. Isso ocorre porque o fundamento central que levou ao provimento da apelação foi a existência de exclusão legal expressa na Lei n.º 9.656/98 (artigo 10, inciso VI) para o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, bem como a ausência de registro na ANVISA (artigo 10, inciso V), o que afasta o dever de cobertura independentemente do regime jurídico aplicado.

Registre-se, outrossim, que “
Não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380).
” (STJ; AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Portanto, acolho parcialmente os embargos apenas para sanar a omissão relativa à natureza de autogestão da operadora e,
em razão da persistência da incidência
Código Civil, mantendo incólume o dispositivo do acórdão recorrido que reformou a sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, sem efeitos infringentes,
nos termos da fundamentação retroaduzida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.